Tribunal: TJDFT
Processo: 0710993-12.2025.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0710993-12.2025.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: RAIMUNDO DA SILVA ALVES DESPACHO Analisando os autos, não foi possível verificar a existência de procuração do BANCO PAN para o advogado FABIO OLIVEIRA. Intime-se o BANCO PAN para regularizar a representação processual, juntando a procuração ou o substabelecimento, ou indicando o ID na qual ela pode ser encontrada. Prazo: 15 (quinze) dias. CARLOS MARTINS Relator